Tribunal: TJDFT
Processo: 0737250-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA UNA. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES NÃO ANALISADAS NA SENTENÇA. OMISSÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3o, III, DO CPC. VÍCIO SANADO. MÉRITO. INADIMPLÊNCIA DOS AUTORES. AUSÊNCIA. MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. AÇÃO CONEXA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Malgrado a existência de vícios na sentença, por ausência de manifestação expressa sobre as questões prévias veiculadas na contestação, o sistema recursal permite ao Tribunal superar nulidades, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC, sem necessidade de anular a sentença de primeiro grau. Omissões supridas para reconhecer a inépcia da inicial quanto ao pedido de declaração de existência e validade do contrato, bem assim a ilegitimidade passiva ad causam do preposto da empresa ré.
2. Os réus-apelantes não comprovaram que as despesas totais com a obra superaram o valor previsto no contrato, ou seja, R$ 411.000,00. Nesse contexto, os autores-apelados repassaram, pelo menos, a quantia de R$ 296.330,00 até 30/07/2021, data do último depósito comprovado nos autos, valor bem superior ao que eles estavam obrigados contratualmente para o investimento na obra, razão pela qual não estavam inadimplentes.
3. Inexistindo um termo prefixado para o cumprimento de futuras obrigações, a mora é ex persona, sendo necessária a interpelação judicial ou extrajudicial para constituir o devedor em mora, nos termos do parágrafo único do art. 397 do CPC.
3.1. Os diálogos apontados pelos réus-apelantes como prova da interpelação se iniciaram em 29/07/2021, contudo, no período das mensagens indicadas, a obrigação dos autores-apelados quanto ao custeio da edificação já estava totalmente adimplida, haja vista a ausência de demonstração de que a obra superou os custos inicialmente previstos, isto é, R$ 411.000,00.
4. Em relação à quitação do lote, o instrumento contratual previu que essa obrigação deveria ser cumprida ao término da obra da edificação. Por ocasião da notificação comunicando a exclusão da sociedade, ocorrida em 19/08/2021, os autores não estavam em mora quanto ao pagamento do terreno, pois, até aquele momento, os réus não haviam comprovado a conclusão da obra, o que ocorreu somente após o ajuizamento da ação, com a juntada, em 02/05/2022, da carta de “habite-se”.
5. Comprovado o adimplemento dos apelados no processo n. 0737250-22.2021.8.07.0001, bem assim reconhecida a ilegalidade da exclusão da sociedade, incabível o pedido de indenização por danos materiais e compensação por dano moral na ação conexa n. 0721877-14.2022.8.07.0001.
6. Processo n. 0737250-22.2021.8.07.0001: apelação cível conhecida e provida em parte. Processo n. 0721877-14.2022.8.07.0001: apelação cível conhecida e não provida.